Tribunal: TJPA
Processo: 0000078-17.2002.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000078-17.2002.8.14.0015

APELANTE: MIGUEL FERREIRA DA SILVA, ELIELSON DA COSTA SILVA

APELADO: MARIA JURACIRENE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL.
OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NO RECURSO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do julgado.

2. O vício que enseja a oposição de embargos declaratórios seria e omissão quanto ao trânsito em julgado entre as demandas, o que não teria ocorrido, pois as ações foram analisadas e julgadas conjuntamente. Além de eventual vício na doação, que foi superado em minuciosa fundamentação com supedâneo nas provas do acervo processual;

3.
Deve a parte recorrente, em caso de discordância com o decidido, manifestar a sua insurgência através da via recursal própria.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000078-17.2002.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL

EMBARGANTE: MIGUEL FERREIRA DA SILVA (ADV: SOLANGE MOTA – OAB/PA Nº 12764)

EMBARGADO:
ACÓRDÃO (PJE ID Nº 9993799 - Pág. 1) E MARIA JURACIRENE DE SOUZA (ADV. EUCLIDES RABELO ALENCAR – OAB/PA Nº 4.328-A, EVALDO PINTO – OAB/PA Nº 2.816-A E BARBARA MONIQUE VIEIRA DE ALMEIDA BARBOSA – OAB/PA 10.448-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos dos Embargos de Declaração, opostos por MIGUEL FERREIRA DA SILVA,
contra Acórdão (PJe Id nº
9993799 - Pág. 1
) proferido pela 1ª Turma de Direito Privado que deixou de acolher os Aclaratórios, uma vez que pretendiam rediscutir matéria já apreciada pela E. Corte.

Em suas razões
(PJe ID nº
Num. 10459020 - Pág. 1
), o embargante alega
que houve
omissão ao deixar de se pronunciar com relação ao prazo do trânsito em julgado da Ação de Reintegração de Posse aos Embargos e contradição quando o juízo reconheceu que a doação foi realizada antes da morte do pai das doadoras, sendo, portanto, nula. Devendo, também, ser esclarecido se foi confirmado se seriam terras distintas. Assevera ainda, que o Autor da Ação de reintegração não só era o proprietário, desde 2001, conforme deferido após a Ação de Usucapião, como tinha a posse e manteve na posse todo o tempo.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes,
para que
seja reformada a decisão vergastada corrigindo-se a contradição existente.

Contrarrazões não foram apresentadas (PJe ID nº
Num. 10724942 - Pág. 1
),

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA data registrada no sistema

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os Aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os segundos embargos de declaração devem atacar obscuridade, omissão ou erro do acórdão dos primeiros embargos. Dessa forma, esse recurso posterior não pode ser usado para questionar aspectos já resolvidos na decisão anterior e menos ainda questões do acórdão originalmente embargado.

Com efeito, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Pois bem.

Após exame dos pontos abordados pelo Embargante, entendo que não estão presentes nenhuma hipótese prevista no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tendo o acórdão hostilizado enfrentando suficientemente e de forma clara a matéria que foi alegada nas razões recursais por conta da interposição dos primeiros Embargos.

Como destacado no relatório, o Embargante indica contradição no acórdão exarado (PJe ID nº
9993799 - Pág. 1
). Dessa forma, entendo ser necessário, por questão de didática, a reprodução de trecho do julgado, no que diz respeito a contradição alegada, a demonstrar que a decisão está clara e fundamentada, adotando, assim, como razão de decidir.

(...)

“a) Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido – Arguida por Miguel Ferreira da Silva O apelante suscita preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, pois a doação realizada aos embargantes pelas filhas de Ronald Reis Ferreira, Rosely do Socorro Amanajás Ferreira e Roseana de Nazaré Amanajás Ferreira, em 20.09.2000, na condição de herdeiras daquele, seria nula, haja vista que fora realizada antes mesmo do falecimento de seu genitor ocorrido em 13.08.2001, momento em que não haveria direito sucessório a legitimar a alienação do bem. De fato, há incompatibilidade entre as datas do óbito do titular do imóvel e a data da doação feita por suas herdeiras a Elielson e Maria Juracirene, todavia, tal fato não torna a embargante carente de ação por suposta impossibilidade jurídica do pedido, lembrando que se trata de demanda julgada antes da vigência do atual diploma processual, quando ela ainda figurava expressamente como condição da ação, prevista no art. 267, inciso VI do CPC/73, vigente à época. Isso porque tem-se uma demanda possessória e não petitória. Portanto, o domínio sobre o imóvel não é fundamento imprescindível ao pleito judicial. Aqui, os requisitos necessários ao reconhecimento do direito encontravam se no art. 927 do CPC/73, sendo eles: prova da posse, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. Ao suscitar a preliminar, o apelante, em verdade, argumenta matéria de mérito, relativa à existência ou não da posse anterior dos apelados, motivo por que não há fundamento para julgar extinto o feito por carência de ação. Sendo assim, rejeito a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. b) Preliminar de ilegitimidade ativa da embarga te Maria Juracirene – Arguida por Miguel Ferreira da Silva O apelante suscita ainda a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam da embargante, por entender que a nulidade da doação do imóvel feita a seu esposo a impediria de figurar como autora nos presentes embargos. A questão não demanda maiores digressões, pois, novamente, o recorrente levanta preliminar que, em verdade, confunde-se com o mérito da causa, atinente à existência ou não de justa posse da parte. A análise da peça exordial deixa claro a participação da autora na relação de direito material, consistente na posse mantida sobre o imóvel objeto da lide, lembrando que a análise das condições da ação era realizada em abstrato, de acordo com as alegações realizadas pelas partes. Dessa feita, mais uma vez, entendo preenchida a condição processual, devendo ser rejeitada a preliminar, por ausência de fundamento. Sendo assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam.

III – MÉRITO

Superadas as preliminares alegadas, passo à análise do mérito da demanda. Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar quem das partes possui a justa posse anterior sobre o imóvel objeto do litígio, medindo 30 m (trinta metros) por 60 m (sessenta metros), na Avenida Simão Jatene, Bairro Pirapora, Castanhal/PA. Em sua peça recursal, o apelante Elielson sustenta ter laborado em erro o magistrado de piso, ao conceder ao autor a reintegração da posse, pois este jamais a deteve, sendo que o imóvel reintegrado não condiz com aquele objeto da lide. Defende que exerce a posse sobre o terreno há mais de 15 (quinze) anos junto com sua esposa, embargante nos autos do proc. nº 0000078-71.2002.8.14.0015, e suas filhas, sendo tal posse legitimada por meio da doação realizada pelas filhas do Sr. Ronald Reis Ferreira, motivo por que não subsiste qualquer fundamento fático a ensejar a procedência da ação possessória. Requer, portanto, a reforma da sentença da ação possessória, com consequente manutenção da posse. O apelante Miguel alega que a doação realizada não é legítima, o que macularia também a posse exercida pela embargante sobre o imóvel. Sustenta a validade do título de aforamento, supostamente cancelado pela prefeitura de Castanhal/PA, defendendo que o imóvel reintegrado não coincide com aquele que fora doado às partes contrárias. Sendo assim, requer a reforma da sentença em Embargos, mantendo a reintegração da posse anteriormente concedida. Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado: Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. [...] Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. [...] Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária. Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a distinção entre a posse e a propriedade do bem. Nas ações possessórias, tem-se uma demanda que busca reconhecer o exercício de um direito decorrente de um estado de fato. Na petitória, haveria efetivamente a discussão acerca de seu domínio, do direito de propriedade em si. Não é este o caso dos autos, buscando ambas as partes tutelarem a condição de possuidoras. Quanto aos requisitos para concessão da reintegração de posse, diz a jurisprudência pátria: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do art. 561, do Código d Processo Civil, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a perda da posse. (TJ-MG - AI: 10000200612059001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 18/11/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020) .................................................................................................APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. O artigo 561 do CPC determina que incumbe à parte autora provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção e a perda da posse, na ação de reintegração. In casu, restaram preenchidos os requisitos legais para o deferimento da reintegração de posse, uma vez comprovada a posse da parte autora e o esbulho praticado pelo réu. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70081733008 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 14/10/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2020) .................................................................................................

CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DEMONSTRADOS - 1) Incumbe à parte que demanda a proteção possessória comprovar o seu direito de ser reintegrada na posse, no caso de esbulho, ficando o êxito do pedido vinculado à prova dos pressupostos do artigo 927 do CPC. 2) Demonstrado pelo autor ser o detentor da posse, e que a invasão foi recente, datando o esbulho de menos de ano e dia, impõe-se a manutenção da sentença que o reintegrou na posse do imóvel. 2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00268458120188030001 AP, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 03/07/2020, Tribunal) Embora Elielson figure como réu na ação de reintegração de posse e Maria Juracirene como autora nos embargos de terceiros, analisarei as provas apresentadas por eles em conjunto, considerando o interesse comum de ambos. Sendo assim, apresentaram como provas de suas alegações declaração de concubinato mantido com Maria Juracirene mantida desde 1984 (fls. 47), instrumento particular de doação do imóvel, destacado de uma área maior, localizado na Alameda Simão Jatene, nº 320 (esquina com Cônego Leitão), Bairro Pirapora, Castanhal/PA, medindo 30 m (trinta metros) de frente por 60 m (sessenta metros) de fundos, tendo como beneficiário Elielson e Maria Juracirene e como doadoras Rosely do Socorro Amanajás Ferreira e Roseana de Nazaré Amanajás Ferreira,datado de 20.09.2000 (fls. 48); fotografias do imóvel (fls. 51/52); título de

aforamento do imóvel expedido em favor de Ronald Reis Ferreira em 1976, porém indicando como logradouro a rua Cônego Leitão, medindo 60 m (sessenta metros) de frente por 90 (noventa) metros de fundos, edificado com duas casas de taipa, s/nº, confinado de um lado com Raimundo Lira dos Santos e de outro com quem de direito (fls. 59/60); certidões de óbito de Ronald Reis Ferreira em 13.08.2001 (fls. 61) e Maria de Nazareth Amanajás Ferreira em 15.05.2001 (fls. 62); documentos expedidos pela prefeitura municipal, apontando Ronald Reis Ferreira como titular do imóvel, datados entre os anos de 1976 e 1982 (fls. 63/66); contas de energia elétrica em nome de Ronald, datadas do ano de 1997 a 2001 (fls. 69/70); declaração assinada por Mara Suely Santo Rocha, Maria Lourimar Azevedo Azevedo Rocha, Maria Cavalcante de Oliveira, Leo Maria Oliveira Claudino e Izidora de Souza Paz, atestando que Elielson e sua esposa residem no imóvel há mais de 16 anos e que este pertencia a Ronaldo e sua esposa (fls. 71), entre outros documentos contidos nos autos do proc. nº 0001012-36.2001.8.14.0015. Nos autos do proc. nº 0000078- 71.2002.8.14.0015, apresentaram as mesmas provas. Miguel apresentou como meios de prova de suas alegações, nos autos 0001012-36.2001.8.14.0015, certidão cartorária do imóvel, indicando Miguel Ferreira da Silva como titular do bem situado na Rua Simão Jatene, nº 272, Bairro Pirapora, Castanhal/PA, medindo 60 m (sessenta metros) por 60 m (sessenta metros), no perímetro entre Travessa Quintino Bocaiúva e Travessa Cônego Leitão, que lhe fora adquirido por meio de aforamento da prefeitura municipal, datado de 04.01.2001 (fls. 04); título de aforamento datado de 14.01.1991, lavrado em favor de Miguel, relativo a referido imóvel (fls. 05); certidões da fazenda municipal, referindo o “nada consta” quanto ao imóvel (fls. 06/07); certidão de aforamento do imóvel expedida pela prefeitura em favor

e Miguel, em 04.01.2001 (fls. 08); boletim de ocorrência noticiando conflito pelo imóvel com Elielson em 28.11.2000, quando este teria invadido o terreno junto a outra pessoa, mas que fora repelido pelos cachorros do apelante. Frise-se, todavia, que o relator (Miguel) aponta como seu endereço a Travessa Simão Jatene, nº 278 (fls. 09); documentos relativos ao IPTU de imóveis, todos no nome de Miguel, datados entre os anos de 1981 (fls. 11), 1998 (fls. 13/14), 1999 (fls. 12 e 15/17), 2000 (fls. 18/19) e 2001 (fls. 10), sendo que os de fls. 18 e 19 referem-se a imóveis diversos, de numeração 278 e 320 e ambos relativos aos

nos de 2000, entre outros contidos nos autos 0001012- 36.2001.8.14.0015. No processo nº 0000078-71.2002.8.14.0015, apresentou certidão de ocorrência, datada de 20.05.1996, noticiando o conflito existente entre ele e Ronald à época sobre a posse do imóvel (fls. 49); certidão apresentada nos autos da Ação de Usucapião movida por Miguel em face de Ronald, comunicando a existência de imóvel registrado em nome deste último, devidamente identificado no documento, datado de 27.08.1999 (fls. 54/55); planilha de débitos mantidos junto à COSANPA no nome de Miguel, porém sem indicar o logradouro do imóvel (fls. 57/61); Sentença proferida nos autos da ação de usucapião movida por MIGUEL em face de Ronald Reis Ferreira, julgada improcedente – fls. 115/117, entre- outros. Constam ainda nos autos nº 0000078-71.2002.8.14.0015, o ofício do cartório municipal, indicando Ronald Reis Ferreira como titular de imóvel aforado pela prefeitura em 11.10.1977 – fls. 81; Croqui realizado pela prefeitura a mando do juízo – fls. 83/84; certidão do oficial de justiça, informando que o título de aforamento 1949 de 14.01.1991 fora cancelado por já ter havido o aforamento anterior do bem – fls. 92/93; ofício da prefeitura municipal, atestando o cancelamento do título de aforamento em favor de Miguel Ferreira da Silva em decorrência, embora informe que não existe procedimento administrativo nesse sentido – fls. 100/101. Realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 108/111), foram ouvidas as partes Maria Juracirene e Miguel, uma vez que o réu Elielson foi declarado revel nos autos do proc. 0001012-36.2001.8.14.0015. A embargante assim declarou: Que afirma que é companheira do senhor Elielson e vivia com seu companheiro no imóvel em questão aproximadamente oito anos; Que quando o casal foi morar no referido imóvel, o embargado já morava no local; Que não sabe informar a quanto tempo o embargado já se encontrava no imóvel; Que a depoente morava na parte de cima do terreno, sendo que o embargado morava em outra parte na parte de baixo; Que não sabe informar se o sr. Elielson pagava os impostos; Que também não sabe se o senhor Miguel pagava os seus impostos; Que anteriormente era o genitor de Elielson que morava no imóvel onde o casal passou a residir; Que até por volta de 1985 o pai do embargado residia no referido imóvel; Que sabe que foi o Dr. Ronald que deu o referido imóvel para Elielson morar. Dada a palavra a Advogada da autora, as perguntas, respondeu: Que atualmente a depoente vive com seu companheiro na casa de sua sogra, que consentiu que morassem junto com a mesma que o casal não tinha para onde ir e não tinha condições de pagar aluguel; Que ficaram na rua, inclusive os seus móveis ficaram pegando sol e chuva; Que não sabe se o embargado possui outros imóveis; Que a casa em que moravam não mais existem visto que o senhor Miguel a derrubou. Miguel, por sua vez, afirmou: Que foi o primeiro morador da rua Simon Jatene tendo chegado para residir naquele local no dia 22 de junho de 1975; Que no local havia uma casinha de cavaco; Que foi o Sr. Romariz que deu permissão para morar no imóvel; Que Romariz era encarregado do Dr. Ronald dos Reis Pereira; Que tudo que existe no imóvel foi feito pelo depoente; Que construiu três casas no terreno e fez algumas plantações como Açaizeiro, goiabeira, jambeiro, abacateiro, etc.; Que desde 1980 que paga os impostos relativos ao imóvel; Que a embargante é invasora juntamente com seu companheiro; Que os mesmo chegaram quebrando tudo; Que além de Elielson havia também seu genitor e outros que invadiram e colocaram seus netos para correr; Que o mais possuía oito anos de idade; Que registrou a ocorrência; que na ocasião Elielson colocou uma irmã para morar no imóvel; Que no dia 24 de abril de 1997, Elielson passou a morar no móvel até dezembro de 2001, quando a justiça mandou que desocupasse o imóvel; Que antes de Elielson sair o advogado do depoente chamou-o e deu-lhe dez dias para desocupar o imóvel e retirar as tabuas e as telhas que guarneciam o imóvel; Que em razão do imóvel estar para ruir, o depoente desmanchou e construiu outro; Que atualmente mora um filho do depoente no imóvel. Dada a palavra do embargado, este nada perguntou. Dada a palavra a advogada da autora, respondeu: Que trabalhou trinta para o senhor Ronald e nunca recebeu dinheiro, somente promessas. Em seguida, passou o juízo à oitiva das testemunhas, começando por Helia Ferreira da Silva Batista, que disse: Que conhece o imóvel em questão, o qual situa-se na mesma rua do correio, bairro Pirapora, e diz que o mesmo pertence ao embargado sr. Miguel; Que se trata de uma grande área; Que o sr. Miguel já mora no referido terreno há bastante tempo; Que em 1981, quando a depoente foi morar lá naquele local, o embargado já morava com sua família; Que nunca presenciou a embargante morar no imóvel em comento; Que a depoente morava na parte superior do terreno em companhia de sua genitora. Dada a palavra ao advogado do embargado nada perguntou. Dada a palavra a advogada da embargante, respondeu. Que conhece o sr. Ronald; Que tem conhecimento que o imóvel pertencia ao sr. Ronald, sendo que o sr. Miguel era funcionário de Ronald; Que não conheceu o sr. Roque da Silva; Que não se recorda que à época já existisse a Rua Simão Jatene; Que morou no referido imóvel por mais de quatro anos. Após, foi ouvida a testemunha, ouvida na condição de informante, Edivaldo Oliveira das Chagas: [...] testemunha contraditada, informada como informante, em razão de qe demonstrou que a causa seja favorável ao sr. Miguel, passando a responder: Que morou por mais ou menos sete anos em frente ao terreno- em questão; Que não se recorda o período do em que viveu lá; Que no período tinha relações de amizade com a autora; Que no referido período era o sr. Miguel quem morava no terreno; Que conheceu a autora morando em casa de parentes no bairro de ianetama; Que não sabe dizer se à época o sr. Miguel trabalhava para alguém; Que sabe que o sr. Miguel era zelador do terreno, o qual todos diziam que pertencia ao sr. Ronald; Que depois que deixou o ferido terreno, o depoente afirma que viu muitas pessoas que para ali se dirigiam, a fim de estabelecer moradia. Dada a palavra aos advogados nada requereram. Foram as provas produzidas pelas partes. Primeiramente, frise-se que a despeito da revelia decretada nos autos do processo nº 0001012-36.2001.8.14.0015, em desfavor de Elielson, os fatos ali alegados foram todos impugnados por meio dos embargos de terceiros opostos por Maria Juracirene. Ademais, ainda que decretada a revelia, a pena de confissão ficta há de ser aplicada em cotejo com os elementos probatórios contidos nos autos, não gerando uma presunção absoluta de veracidade. Assim, faz-se necessária a análise das provas contidas nos dois feitos, para correto deslinde das demandas. A prova documental carreada aos autos pelo autor Miguel, toda, diz respeito ao imóvel nº 272, situado à Avenida Simão Jatene, nada referindo quanto ao número 320, objeto do litígio. O que se percebe é que o proprietário originário do imóvel, Ronald, era titular de um imóvel de 60 m (sessenta metros) por 90 m (noventa) metros. Referido imóvel fora dividido sendo cedida a Maria Juracirene e Elielson, uma porção referente a 30 m (trinta metros) por 60 m (sessenta) metros de fundos, correspondendo ao imóvel nº 320 da avenida Simão Jatene. Área sobre a qual comprovaram a justa posse anterior e a qual Miguel requer, sem apresentar qualquer justo título ou prova de posse anterior, senão vejamos. Elielson e Maria Juracirene apresentaram como fundamento de sua posse, o instrumento de doação assinado pelas herdeiras de Ronald Reis Ferreira, porém estas o assinaram em momento anterior ao falecimento do pai, o que me impede de atribuir maior valor probatório ao documento. Todavia, apresentaram também contas de energia elétrica indicando Elielson como morador do imóvel situado à Avenida Simão Jatene, nº 320, desde o ano de 1998. A declaração de fls. 71 indica que Elielson e Maria Juracirene moram no local há mais de dezesseis anos, porém nenhuma das testemunhas ali apontadas foi ouvida em juízo para ratificar as declarações. O título de aforamento apresentado, em nome de Ronald Reis Ferreira, não é apto a comprovar a data e a justeza da posse dos demandantes, embora sirva para refutar a propriedade alegada por Miguel. Em que pese o vício no instrumento de doação, de fato, ele expressa o desejo das herdeiras de Ronald de que Elielson e Maria Juracirene permanecessem na posse do imóvel, o que já ocorria desde o ano de 1998 (fls. 37/38), demonstrando ser a posse mansa, pacífica e justa sobre o bem de nº 320. Miguel, por sua vez, apresentou título de aforamento do imóvel situado à Rua Simão Jatene, nº 272, mas nada refere ao imóvel nº 278 e 320 do mesmo logradouro (fls. 53). Neste ponto, específico, é importante ressaltar a existência da sentença de fls. 115/117, proferida nos autos de ação de usucapião movida por ele desfavor de Ronald sobre o imóvel nº 272, na qual o juízo julgou improcedente a demanda, uma vez que Miguel seria o mero detentor do bem, pois confessadamente passou a residir no imóvel com anuência do proprietário, que lhe permitiu fazer uso da área. Ademais, como o imóvel não estaria registrado no nome de Ronald, configuraria patrimônio público, não passível de ser usucapido. Confirmando a natureza de mera detenção mantida entre Miguel e o imóvel, tem-se os depoimentos das únicas duas testemunhas ouvidas, as quais foram uníssonas em afirmar que ele trabalhava para Ronald, o qual era o verdadeiro proprietário do bem. Ou seja, a detenção pleiteada pelo apelante não enseja a tutela possessória veiculada pela ação de reintegração de posse. Quanto ao título de aforamento, encontro nos autos às fls. 100/101 e 157/158, documentos oficiais da prefeitura municipal de Castanhal, atestando o cancelamento do título expedido em favor de Miguel, tendo como fundamento a pré-existência de título de aforamento em favor de terceiro, muito provavelmente Ronald. Destarte, analisando o disposto no art. 333 do antigo CPC/73, vigente à época, entendo que o autor da ação possessória não se desincumbiu do ônus probatório que lhe caberia, de provar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, a justa posse anterior, o esbulho, a perda da posse e a sua data, uma vez que não conseguiu comprovar de que modo teria adquirido a posse dos imóveis de número 278 e 320 (sendo este o ocupado por Elielson e Maria Juracirene, além de ser mero detentor do imóvel nº 272. Assim, é forçoso reconhecer a improcedência da demanda. Quanto aos embargos de terceiros opostos, dispunha o art. 1.046 do antigo CPC/73:Art. 1.046. Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos. Assim, à embargante caberia o mesmo ônus probatório imposto ao embargado, devendo comprovar os requisitos legais das ações possessórias para obter a procedência do pedido. Comprovou que desde o ano de 1998 exercia a posse justa, mansa e pacífica sobre o imóvel situado à Rua Simão Jatene, nº 320, que diverge daquele referido no título de aforamento concedido a Miguel. Portanto, entendo que agiu acertadamente o juízo de origem, ao julgar procedente os embargos, sendo necessária a reintegração na posse do imóvel em decorrência da medida constritiva de reintegração decretada nos autos do proc. nº 0001012-36.2001.8.14.0015, especificamente quanto à área de 30 m (trinta metros) de frente por 60 m (sessenta metros) de fundos, situada na Avenida Simão Jatene, Bairro Pirapora, Castanhal/PA, correspondente ao nº 320”.

Com efeito, analisando a decisão recorrida, v
erifica-se que a pretensão do Embargante, na verdade, é uma nova análise da matéria versada no processo e dos documentos a ele carreados, o que se afigura inoportuno, na presente sede.

Cediço mencionar por oportuno, que se trata
de Embargos nos Embargos de Declaração em Apelação Cível oposto por
Miguel Ferreira da Silva
, contra Acórdão (PJe Id nº 5.893.206) proferido pela 1ª Turma de Direito Privado que acompanhou o voto do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que conheceu de dois apelos, sendo provido a ação de Reintegração de Posse (processo nº 00001012-36.2001.8.14.0015), movida por Elielson da Costa Silva, ocasião em que foi reconhecida a
natureza de mera detenção mantida entre Miguel Ferreira da Silva e o imóvel, objeto do litigio, onde este não se desincumbiu do ônus probatório que lhe caberia, de provar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, a justa posse anterior, o esbulho, a perda da posse e a sua data, uma vez que não conseguiu comprovar de que modo teria adquirido a posse dos imóveis de número 278 e 320 (sendo este o ocupado por Elielson e Maria Juracirene, além de ser mero detentor do imóvel nº 272.
E sob esses fundamentos foi julgado improcedente o processo 000112-36.2001.814.0015. Acerca do tema, segue o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DOS AUTORES. POSSE DEMONSTRADA EM FAVOR DOS REQUERIDOS. EXCEÇÃO DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AÇÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. IMPROVIMENTO DA VIA RECURSAL INTERPOSTA. 1. Não enseja reparo a sentença que julga improcedente pedido de reintegração de posse quando ela não restou demonstrada em favor dos autores, mas, sim, em favor dos requeridos. 2. Em sede de ação de reintegração de posse não se discute propriedade, mas, apenas a posse, que se consubstancia no exercício de fato sobre a coisa, de forma ostensiva, demonstrando quem o exerce que a coisa lhe pertence. 3. Por conseguinte, não se desincumbindo os autores do ônus que lhes competia, e reconhecida a posse em favor dos réus, a improcedência do pedido exordial se impõe, nos termos do art. 333, I, do CPC. 4. Se a parte agravante não demonstra qualquer fato novo ou argumentação suficiente para acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada no decisum fustigado, impõe-se o improvimento do agravo interno, porquanto interposto à míngua de elemento novo capaz de desconstituir a decisão monocrática agravada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - AC: 02775873120048090105 MINEIROS, Relator: DES. KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 13/02/2014, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1491 de 24/02/2014).

Na espécie, foi negando provimento aos autos da Ação de Embargos de Terceiros (processo nº 0000078- 71.2002.8.14.0015) interposta por Miguel Ferreira da Silva. Portanto, como se pode observar, as ações foram analisadas e julgadas em conjunto, não havendo motivos para cogitar-se em trânsito em julgado entre as demandas.

No tocante a irregularidade na doação, de fato foi observada a incompatibilidade entre as datas do óbito do titular do imóvel e a data da doação. Contudo, em minuciosa e detalhada argumentação, verificou-se que, inobstante o vício no instrumento de doação, o instrumento expressa o desejo das herdeiras de Ronald Reis Ferreira de que Elielson e Maria Juracirene, deveriam permanecer na posse do imóvel, o que já ocorria desde o ano de 1998 (fls. 37/38), demonstrando ser a posse mansa, pacífica e justa sobre o bem de nº 320.

Depreende-se do exposto, que
inexiste qualquer vício a ser suprido na decisão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Nesta linha cito, por todos, julgados do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA DECIDIDO EM EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NOS EMBARGOS Ã EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. 1. Hipótese em que o acórdão embargado concluiu: a) verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que as matérias decididas em Exceção de Pré-Executividade não podem ser reiteradas, sob os mesmos argumentos, em Embargos à Execução Fiscal, ante a ocorrência de preclusão, além de violar o princípio da coisa julgada; b) observa-se que os precedentes citados pela parte agravante nas razões do Agravo Interno não tratam especificamente da questão retratada nos autos, vale dizer, a impossibilidade de analisar, nos Embargos à Execução, os mesmos argumentos apreciados em Exceção de Pré-executividade, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública. 2. A solução integral da divergência, com motivação suficiente, não caracteriza violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 3
. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 4. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no Aglnt no AREsp: 1858029 R] 2021/0078023-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022) Grifei.

No mesmo sentido, destaca-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1- Os Embargos de Declaração buscam de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2- Não se ressente o acórdão embargado de omissão, diante da inexistência do vício interno no julgado. Foram claramente expostas as razões do conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo interno interposto pelo embargante; 3- Impossibilidade de rediscussão da matéria via embargos de declaração; 4- Embargos conhecidos e rejeitados.

(TJPA, 2018.01041823-27, 187.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, publicado em 2018-03-22). (grifo nosso).

Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que o Código de Processo Civil consagrou o chamado prequestionamento ficto, logo, por força do art. 1.025 do referido diploma, consideram-se
prequestionadas
as matérias veiculadas no recurso.

Assinalo, por oportuno, que, conforme já pontuou o STJ, "
a contradição autorizadora do manejo de embargos de declaração é interna, entre as partes estruturais da decisão embargada, vale dispor, entre a fundamentação e o dispositivo, é aquela caracterizada por proposições inconciliáveis entre si"
(EDcl
no AgRg no Ag 1309914/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 08/02/2011
). Logo, as eventuais contrariedades, referidas pela parte recorrente, não evidenciam qualquer vício.

Com essas considerações,
de rigor conhecer e rejeitar
os
presentes
Embargos de Declaração,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relato

Belém, 31/10/2023